Tribunal: STF
Processo: HC 205329
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-28
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Descaminho. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. FIXAÇÃO DA PENA. MODIFICAÇÕES ESTRUTURAIS NO VEÍCULO. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES. MAJORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Inexiste violação à proporcionalidade quando a decisão impugnada fixa a penabase pouco acima do mínimo legal, com a análise do caso concreto e diante da necessária e adequada resposta penal ao delito praticado.
    2. Consoante entendimento desta Corte, o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.
    3. No caso, a utilização de veículo com modificações estruturais, as quais serviriam para facilitar o descaminho, aliada a reiteração do réu na prática do mesmo crime, justificam a majoração da pena-base em 9 meses acima do mínimo legal, sobretudo se considerado que a pena em abstrato varia de 1 a 4 anos de reclusão.
    4. Agravo regimental não provido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação da defesa. Contudo, de ofício, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Contra a decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração. A 7ª Turma do TRF da 4ª Região deu provimento aos embargos de declaração “tão somente para suprir a omissão apontada e diminuir a pena privativa de liberdade em 1 (um) mês”. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial (REsp 1.915.642/PR). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao REsp. Foi, então, interposto agravo regimental, não provido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante narra que “o juízo sentenciante considerou […] duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do delito), aumentando a pena-base em 9 meses acima do mínimo legal”. Alega, contudo, que “com duas circunstâncias judiciais negativas – e computando-se elevação na fração de 1/6 para cada uma delas, o aumento da pena-base deveria ter se dado no percentual de 1/3, o que corresponde a 4 meses – e não 9 meses”. 
    5. A defesa requer seja deferida em favor do paciente a redução da pena-base que lhe foi imposta.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. Na hipótese dos autos, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...]
    2. No que tange ao mérito do recurso especial, no qual o recorrente alega violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o argumento de que a pena- base, fixada em 1 ano e 9 meses de reclusão pelo crime de descaminho, observo que a irresignação não tem procedência. De fato, em relação à primeira fase da aplicação da pena, assinalou o acórdão recorrido (fls. 560-561):
    [...] Na primeira fase, o juízo de primeiro grau adequadamente examinou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerando negativas as vetoriais antecedentes e circunstâncias do crime. Diante disso, fixou a pena- base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão. No que se refere aos maus antecedentes, afigura-se adequada a valoração negativa em face da sentença condenatória, transitada em julgado em 27/05/2013, proferida na ação penal nº 0000489- 69.2010.4.03.6110 (Evento 96 - EXTR1 e SENT2), em que o réu foi condenado por delito praticado em 09/03/2007, anterior, portanto, ao fato ora em julgamento. Quanto às circunstancias, a alteração do veículo para facilitar o ocultamento de mercadorias é uma forma de execução sofisticada do crime e, por isso, justiça uma valoração negativa no cálculo da pena. Conforme o Laudo Pericial n° 735/2016, vê-se que o carro foi adaptado para o transporte de produtos estrangeiros, com compartimentos escondidos embaixo dos para-choques dianteiro e traseiro. Consigno que, nos termos da jurisprudência desta 7ª Turma, para o cálculo das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, não há a obrigatoriedade de prestigiar-se o critério do termo médio, devendo o peso de cada circunstância ser analisado consoante as particularidades do caso concreto. 
    […]
    Como se observa, no caso, a utilização de veículo com modificações estruturais, as quais serviriam para facilitar o descaminho, juntamente com a reiteração na prática do mesmo delito, foram valorados com maior peso na primeira fase da aplicação da pena, situação que justifica a majoração de 9 meses na reprimenda-base, tal como foi feita. 
    Deveras, inexiste violação à proporcionalidade quando a decisão impugnada fixa a pena-base pouco acima do mínimo legal, com a análise do caso concreto e diante da necessária e adequada resposta penal ao delito praticado, sobretudo porque o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos constantes dos autos.” 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator